Tribunal: STF
Processo: RHC 243101
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno no HC 7000926-63.2023.7.00.0000/DF, submetido à relatoria do Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.



    Pelo que se depreende, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar homologou Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar falta grave cometida pelo paciente no ambiente carcerário militar, em decisão assim fundamentada: 



    Trata-se de Guia de Recolhimento Provisória extraída do Processo Criminal nº 1500191- 08.2021.8.26.0366, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Mongaguá/SP, em desfavor do sentenciado 2º Tenente de Infantaria do Exército GEORGES COSTA DE SOUZA, Identidade Militar nº 02.051.2057-9, tendo em vista encontrar-se recolhido no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE) – Osasco/SP, desde o dia 18/02/2021, por força de condenação no mencionado processo de origem, por infração ao art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (crime hediondo), à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 23 dias-multa, no mínimo legal (cf. acórdão em apelação). 



    […]



    Consta que o interno 2º Ten Georges, juntamente com o 3º Sgt Joelson e o Cb Lucas, entre os dias 15 e 19 de setembro de 2022, ofereceram vantagem financeira aos carcereiros Sd Rubens Coelho e Sd Raul, com o intuito de ter regalias quanto à utilização de aparelhos telefônicos celulares (seq. 28) 



    […]



    De fato, o procedimento administrativo disciplinar em tela (ficha de apuração de falta disciplinar), levado a cabo pelo Comando do 2º Batalhão de Polícia do Exército, encontra-se plenamente hígido em sua forma e conteúdo, haja vista ter assegurado ao detento 2º Ten Georges os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório – defesa escrita (art. 5º, LV, da CRFB/88), assim como as punições disciplinares aplicadas são razoáveis e proporcionais à espécie, não havendo que se falar, pois, em nulidade. 



    Nessa senda, destaque para a precisa fundamentação adotada pelo Comandante da Unidade Prisional no sentido de que os fatos narrados pela guarnição de serviço se revestem de considerável gravidade por configurar ato atentatório à segurança do presídio, nomeadamente devido à intenção do detento de corromper os militares que compõem o efetivo de guarda da instalação carcerária. 



    As sanções disciplinares, portanto, fizeram-se necessárias para preservar a segurança, hierarquia, ordem e disciplina internas, além de possuir nítido caráter educativo para os detentos envolvidos.



    […]



    Ante o exposto, verificando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar em questão, HOMOLOGO as punições disciplinares aplicadas ao detento 2º Ten Georges. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, ao qual o Ministro relator negou seguimento (Doc. 5), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Interno (Doc. 9). O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. O Agravante impetrou o Habeas Corpus contra decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que homologou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar falta grave do Paciente. 



    2. Contra a referida decisão caberia, à época, a interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, o qual deixou de ser manejado. Após quase 1 (um) ano da referida decisão resolveu o sentenciado impetrar o aludido Habeas Corpus, buscando impugnar a homologação das punições disciplinares que lhe foram aplicadas à época. 



    3. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de não se conhecer do writ manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando líquido e incontroverso o fato posto à apreciação, o que não é o caso dos autos. O conhecimento da ação constitucional esbarra na inadequação da via eleita. 



    4. Qualquer outra evidência capaz de afastar a presunção de veracidade do PAD ou de legitimidade da notitia criminis formulada redundaria na necessidade de dilação probatória, com a instauração de instrução processual, procedimento inexistente na via do Habeas Corpus. 



    5. Manutenção da Decisão recorrida. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime. 



    Neste Recurso Ordinário, sustenta a defesa, em suma: nulidade do ato por não respeitar os ditames legais de apuração do fato e a imposição da punição disciplinar, haja vista o patrono constituído tomar ciência do processo administrativo disciplinar somente quando acostado aos autos, não tendo sido intimado para se manifestar em sede de apuração administrativa. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar, cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados neste recurso não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal Militar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente